Tribunal: TJMT
Processo: 0013549-66.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RED No 0013549.66.2015.811.0003
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeito modificativo, interposto por DUARTE & ALENCAR LTDA.-ME, em face da r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante (ID - 108797975).
Sustenta que, a Embargante é beneficiária da justiça gratuita, estando eivado de contradição o decisum embargado que determinou o recolhimento do preparo recursal, como será devidamente demonstrado no presente recurso.
Argumenta que 'a Embargante teve a concessão da gratuidade deferida nos autos do presente processo, em decorrência do AI 45.149/2014 – Quinta Câmara Cível – TJ/MT, conforme o próprio magistrado de primeiro grau frisou no supra aludido despacho, e não em processo diverso; assim, não efetuou o recolhimento do preparo do Recurso de Apelação, justamente porque está amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita neste processo, conforme comprovado nos autos.'.
Aduz, que não há previsão legal que autorize a exigência de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita já concedida, em cada instância e a cada interposição de recurso, sendo, inclusive, o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não pode o julgador exigir renovação do pedido de gratuidade da justiça, se as normas que tratam do tema não fazem exigência expressa, afrontando, assim, o princípio da legalidade.
Assevera ainda, que, novos pedidos de concessão da justiça gratuita nos autos só seriam necessários na hipótese de haver indeferimento anterior ou revogação do benefício no curso do processo, que não é o caso.
Requer seja recebido, conhecido e acolhido os Embargos de Declaração, para o fim de sanar a contradição, reconhecendo que a Embargante DUARTE & ALENCAR LTDA – ME é beneficiária da assistência judiciária gratuita neste processo, e, por conseguinte, esta dispensada do recolhimento do preparo recursal.
Contrarrazões. (Id. 112218543)
É o relatório.
Decido
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeito modificativo, interposto por DUARTE & ALENCAR LTDA.-ME, em face da r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante (ID - 108797975), sendo lançado o seguinte dispositivo:
“(...)Pois bem, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a apelante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; ademais, diante da alegação ao (id. 106997482) a concessão em recurso diverso a este, bem como, em outra Câmara, foi concedido em maio de 2014, ou seja, há mais de 7 anos, não devendo ser considerado para tal deferimento nesse momento.
Ainda, a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pela apelante diante sua inércia.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido.
Concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo do Recurso de Apelação, conforme determinado ao (id. 106879964), sob pena de seu não conhecimento.".
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, tendo em vista não ter ocorrido o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente recurso; bem como, por não ser visualizado elementos probatórios capazes de manter a concessão alegada posteriormente do ano de 2014, por outro Relatoria.
Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator